Tribunal: CARF
Processo: 10830.012449/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012449/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.695 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ANTONIO ARMANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de
Lançamento, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012449/2009-48
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012449/2009-48

que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 7.941,56, sendo R$ 3.708,24 referentes ao
imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 2.781,18 à multa de ofício e R$ 1.452,14 aos
juros de mora (calculados até 31/08/2009).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 15.500,00, indevidamente deduzido a
titulo de “Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução. Os
comprovantes apresentados, emitidos por Gustavo Tomio Sato e João Paulo Armani, não
atendem as especificações legais. Conforme Decreto 3000/99 (RIR/99), artigo 80, item III, as
despesas médicas serão consideradas realizadas desde que seus pagamentos sejam especificados
e comprovados mediante apresentação de comprovantes com indicação de nome, endereço, CPF
ou CNPJ de quem s recebeu.
2.2 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 2.240,08, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob) pela(s) administradora(s) de imóveis. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
2.2.1 Consta em DIMOB entregue pela “Real Administradora de Condomínios e
Imóveis” rendimento de aluguel recebido de Fernanda Toledo do Nascimento, CPF no
262.706.298-86, no montante de R$ 2.240,00.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 10 através da qual alegou, em
síntese, que apresentou as cópias dos recibos médicos com a perfeita identificação do paciente.
Ficou surpreso quando recebeu a notificação glosando as despesas médicas. Entende que nova
intimação deveria ser emitida, pois normalmente nem médico nem fisioterapeuta explicam nos
recibos os procedimentos médicos adotados.
3.1 Providenciou junto aos profissionais fisioterapeutas os recibos com todos os
detalhes do tratamento, endereço, CPF, cuja cópia anexa à defesa. Em virtude de os recibos
apresentados cumprirem as formalidades do Decreto no 3000/99, artigo 80, item III, não há
porque manter a penalidade, motivo pelo qual solicita o cancelamento da notificação.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação e apresenta os recibos comprobatórios de seus dispêndios médicos.
É o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012449/2009-48

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que a recorrente não se insurge contra a manutenção
pelo julgamento anterior da glosa sobre as deduções de despesas médicas realizadas com o
profissional João Paulo Armani, no valor de R$ 3.500,00.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, relativas ao profissional Gustavo Tomio Sato, no valor
de R$ 12.000,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 14),
apontados pela autoridade lançadora:
Comprovantes apresentados, emitidos por Gustavo Tomio Sato e João Paulo
Armani, não atendem as especificações legais. Conforme Decreto 3000/99 (RIR/99),
artigo 80, item III, as despesas médicas serão consideradas realizadas desde que seus
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012449/2009-48

pagamentos sejam especificados e comprovados mediante apresentação de
comprovantes com indicação do Nome, Endereço, CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção destas glosas (e-fls. 83),
foram as seguintes:
7.1 As declarações prestadas pelos dois supostos prestadores de serviços,
juntadas às fls. 17/18, dando conta que prestaram serviços de fisioterapia ao
impugnante, ambos no período de janeiro a outubro de 2005, não são suficientes para
comprovar a efetiva prestação dos serviços ou os valores dos pagamentos declarados.
7.2 Não foi trazido aos autos nenhum outro documento pertinente, nem mesmo
os referidos recibos que não atendiam aos requisitos previstos na legislação
tributária. Nas declarações juntadas, não são informados os valores pagos a cada um
dos profissionais, nem quantas sessões de fisioterapia teriam ocorrido.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012449/2009-48

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das deduções
de despesas médicas foi que os comprovantes apresentados, emitidos por Gustavo Tomio Sato,
não atendiam as especificações legais.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou declaração (e-fls. 17), emitida
pelo respectivo profissional atestando a realização dos serviços de fisioterapia.
Agora no recurso voluntário o interessado apresenta oito recibos (e-fls. 111/115)
dos serviços prestados de fisioterapia.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que o sujeito passivo
logra êxito em sanar as lacunas apontadas pela autoridade lançadora, pois o conjunto
probatório apresentado atende às especificações legais.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 12.000,00.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar integralmente a regularidade de suas deduções.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.695 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.012449/2009-48

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital